Tribunal: STF
Processo: ARE 1549329
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ensino superior. Cancelamento de diploma. Indenização por danos morais. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Súmula 279. Súmula 636. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que confirmou sentença que havia declarado a nulidade do cancelamento de registro de diploma e condenado as instituições de ensino por danos morais.



    2. O agravante busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 636/STF, alegando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e sustentando que a instituição de ensino agiu em cumprimento a determinações do Ministério da Educação, não sendo responsável por danos morais.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional para a verificação das alegadas violações a preceitos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos.



    5. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    6. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.